Tribunal: CARF
Processo: 10670.003979/2008-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Marcelo de Sousa Sáteles
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-11-16

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10670.003979/2008-02
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.210 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
15 de setembro de 2022
Recorrente
PROJETO COMUNITARIO NOVA CANAA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
IMUNIDADE ESPECIAL. REQUISITOS PARA A DEFINIÇÃO DO MODO
BENEFICENTE
DE
ATUAÇÃO.
NECESSIDADE
DE
LEI
COMPLEMENTAR. STF TEMA No 32, REPERCUSSÃO GERAL.
A lei complementar é forma exigível para a definição do modo beneficente de
atuação das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7o, da
CF, especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por
elas observadas. (Tema 32 de Repercussão Geral do STF)
IMUNIDADE
ESPECIAL.
CERTIFICAÇÃO
DE
ENTIDADES
BENEFICENTES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NA ÁREA DE EDUCAÇÃO
- CEBAS. NECESSIDADE DE CERTIFICAÇÃO. RE 566.622
É exigível o registro junto ao Conselho Nacional de Assistência Social e o
Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social para a fruição do
benefício de imunidade especial. (art. 55, II da Lei no 8.212/1991, e Recurso
Especial RE 566.622)
IMUNIDADE ESPECIAL. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PARA OUTRAS
ENTIDADES E FUNDOS. INEXISTÊNCIA DE CERTIFICAÇÃO DE
ENTIDADES BENEFICENTES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NA ÁREA DE
EDUCAÇÃO - CEBAS. INAPLICABILIDADE DA BENESSE.
A imunidade especial estabelecida na Constituição é condicionada aos
requisitos estabelecidos em Lei, em especial possuir a certificação de entidade
beneficente de assistência social. Ausente a certificação CEBAS ou prova de
sua recuperação falta requisito inarredável e essencial ao reconhecimento da
imunidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos - Presidente.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10670.003979/2008-02
Fl. 333
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.210 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10670.003979/2008-02

(assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira - Relatora.
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Leonam Rocha de
Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira (Relatora), Mário Hermes Soares Campos
(Presidente), Martin da Silva Gesto, Samis Antônio de Queiroz, Sara Maria de Almeida Carneiro
Silva, Sônia de Queiroz Accioly e Ricardo Chiavegatto de Lima (suplente convocado para
substituir o conselheiro Christiano Rocha Pinheiro).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto por PROJETO COMUNITARIO
NOVA CANAA contra acórdão, proferido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em Belo Horizonte – DRJ/BHE–, que rejeitou a impugnação apresentada para
manter a autuação lavrada por ausência de recolhimento das contribuições da parte do segurado
contribuinte individual que prestou serviços à entidade autuada, incidentes sobre a remuneração
que lhe foi paga, referentes às competências 01/2007 a 12/2007.
De acordo com o relatório fiscal, em 04/08/2008 emitido o Termo de Intimação
para Apresentação de Documentos (TIAD)
ratificando a intimação para apresentação do Certificado
de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEAS) e o
intimando
a
apresentar
o
Ato
Declaratório
de
Reconhecimento de Isenção de Contribuições Sociais,
dentre outros. Esse Termo foi recebido pelo Contribuinte em
06/08/2008 conforme consta no Aviso de Recebimento
emitido pelos Correios. Até a presente data esses
documentos não nos foram apresentados. (f. 98; sublinhas
deste voto)
Em sua peça impugnatória (f. 52/60), após descrever as atividades
desenvolvidas e a forma de contratação de empregados e prestadores serviço, afirma que
por falta de conhecimento e/ou orientação na àrea
tributária, acreditava-se que apenas o registro no
Conselho Nacional de Assistência Social e títulos que
possuía seriam suficientes para isenção de tributos,
inclusive da contribuição previdenciária patronal, em nenhum
momento fomos orientados por nenhum órgão público da
necessidade de termos em mãos também o Certificado do
referido Conselho, como também do Ato de Isenção do INSS
patronal junto à Receita Federal. Fato esse que só se tomou
conhecimento quando da aplicação de multa (considerada
impagável pela instituição). Não se teve oportunidade para
regularizar a situação, o que não seria dificil. Basta verificar
que a mesma tem o registro no CNAS, possui a Certidão do
mesmo órgão e é considerada como entidade de utilidade
Fl. 334
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.210 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10670.003979/2008-02

pública Municipal (Resolução 25/89, de 27-06-89) e Estadual
(Lei 16.216, de 10/07/2006), cópias anexas. No momento
está tomando todas as providências necessárias para ser
declarada como de utilidade pública federal, o que se
trata de apenas uma questão burocrática, de natureza
declaratória, pois na prática a entidade foi criada e ao
longo de seus quase 22 anos nunca afastou de sua
finalidade que 6 servir gratuitamente a sociedade,
fazendo uma parte do que caberia ao Estado. (f. 58/60;
sublinhas deste voto)

Pede, em arremate, o

cancelamento do Auto de Infração com o respectivo
Lançamento Fiscal, bem como o arquivamento dos mesmos,
por inteira justiça, uma vez que a continuidade da cobrança
da referida divida acarretará certamente em consequências
trágicas, dramáticas e frustrantes para muitas pessoas,
inclusive para no mínimo 210 (duzentas e dez) famílias, sem
contar a comunidade local já mencionada que, durante estes
22 (vinte e dois) anos foi beneficiada através do Projeto, que
não possui nenhum meio e/ou recursos para saldar tal divida
(enorme para esta instituição), sendo , certamente, obrigada a
fechar as suas portas depois de tantos anos de atuação,
transformando tantos sonhos em pesadelo para toda essa
comunidade. (f. 60)
Ao apreciar as razões declinadas – que, em suma representam verdadeira
confissão da ausência de CEBAS e carência do cumprimento dos requisitos para o gozo da
imunidade –, prolatado o acórdão assim ementado:

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS
PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2007
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. RECOLHIMENTO DAS
CONTRIBUIÇÕES DOS SEGURADOS CONTRIBUINTES
INDIVIDUAIS. ISENÇÃO. TÍTULO DE UTILIDADE
PÚBLICA FEDERAL. CERTIFICADO DE ENTIDADE
BENEFICENTE.
REQUERIMENTO
AO
INSS.
REQUISITOS CUMULATIVOS.
É fato gerador de contribuição previdenciária a totalidade das
remunerações pagas ou creditadas a qualquer titulo a
segurado contribuinte individual.
É obrigação da empresa arrecadar as contribuições destinadas
à Seguridade Social, correspondente à parte dos segurados
contribuintes individuais a seu serviço, descontando-as da
respectiva remuneração e recolhendo o produto arrecadado.
Fl. 335
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.210 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10670.003979/2008-02

A isenção de que trata o artigo 195, § 7.°, da Constituição
Federal c/c artigo 55, incisos I e II e § 1o da Lei no 8.212/91,
pressupõe a obtenção de titulo de Utilidade Pública Federal,
do Certificado de Entidade Beneficente e de Assistência
Social e, ainda, de requerimento dirigido ao INSS,
cumulativamente.
A isenção não desobriga a entidade de efetuar o desconto
legal previsto sobre a remuneração paga a contribuinte
individual, o qual presume-se feito oportuna e regularmente.
(f. 262)

Intimada do acórdão, a recorrente apresentou, em 16/04/2010, recurso
voluntário (f. 288/327), declinando uma série de lições doutrinárias sobre o sistema de
seguridade social e afirmando
resta[r] comprovado nos autos que a Recorrente se enquadra
perfeitamente no conceito de Entidade Beneficente, bem
como presta serviços de assistência social, razão pela qual se
impõe o reconhecimento da imunidade tributária em seu
favor.
De outro giro, é absolutamente inadmissível admitir possam
as exigências contidas na Lei 8.212/91 restringir a referida
imunidade, impondo condições que deveriam constar da
legislação complementar. (f. 327)
É o relatório.
Voto
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora.
Difiro a apreciação do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade para
após cotejar as razões declinadas nas peças impugnatória e recursal.
No sistema brasileiro – seja em âmbito administrativo ou judicial –, a
finalidade do recurso é única, qual seja, devolver ao órgão de segunda instância o conhecimento
das mesmas questões suscitadas e discutidas no juízo de primeiro grau. Por isso, inadmissível,
em grau recursal, modificar a decisão de primeiro grau com base em novos fundamentos que não
foram objeto da defesa – e que, por óbvio, sequer foram discutidos na origem.
Conforme relatado, em sua impugnação, afirma que “por falta de conhecimento
e/ou orientação na àrea tributária, acreditava-se que apenas o registro no Conselho Nacional de
Assistência Social e títulos que possuía seriam suficientes para isenção de tributos” (f. 187) e,
para justificar o cancelamento da autuação, sustenta que “a continuidade da cobrança da referida
divida acarretará certamente em consequências trágicas, dramáticas e frustrantes para muitas
pessoas, inclusive para no mínimo 210 (duzentas e dez) famílias”. (f. 188)
Fl. 336
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-009.210 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10670.003979/2008-02

Já nas razões recursais, após declinar uma série de lições doutrinárias (f.
430/467), laconicamente, diz ter
restado comprovado nos autos que a Recorrente se enquadra
perfeitamente no conceito de Entidade Beneficente, bem
como presta serviços de assistência social, razão pela qual se
impõe o reconhecimento da imunidade tributária em seu
favor.
De outro giro, é absolutamente inadmissível admitir possam
as exigências contidas na Lei 8.212/91 restringir a referida
imunidade, impondo condições que deveriam constar da
legislação complementar. (f. 467)
Além da discrepância entre as teses lançadas em primeira e em segunda
instância, vislumbro ainda violação ao princípio da dialeticidade. Caberia a recorrente impugnar
os fundamentos do acórdão recorrido; não discorrer sobre o sistema de seguridade social. Apesar
disso, em atenção ao formalismo moderado que permeia o processo administrativo fiscal, bem
como por força da primazia da solução de mérito expressa no CPC, cuja aplicação é neste âmbito
subsidiária, conheço do recurso, presentes os pressupostos de admissibilidade.
A ausência de CEBAS é fato inconteste – seja pelo desconhecimento sobre a
sua necessidade, conforme consta na impugnação, seja pela sua suposta inadmissibilidade, como
dito no recurso voluntário.
Cinge-se a controvérsia, portanto, em determinar quais seriam os requisitos
previstos para que a parte ora recorrente pudesse gozar da imunidade prevista no § 7o do art. 195
da CRFB/88. Após anos de imbróglios jurisprudenciais e doutrinários, o exc. Supremo Tribunal
Federal finalmente colocou uma pá de cal na controvérsia quando o Tribunal Pleno, em sessão
realizada em 18/12/2019, acolheu parcialmente os aclaratórios manejados pela Fazenda Nacional
no bojo do RE no 566.662/RS (Tema de no 32), prolatando o acórdão assim ementado:
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO SOB O RITO DA REPERCUSSÃO
GERAL. TEMA No 32. EXAME CONJUNTO COM AS ADI’S
2.028, 2.036, 2.228 E 2.621. ENTIDADES BENEFICENTES DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL. IMUNIDADE. CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS. ARTS. 146, II, E 195, § 7o, DA CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA.
CARACTERIZAÇÃO
DA
IMUNIDADE
RESERVADA
À
LEI
COMPLEMENTAR.
ASPECTOS
PROCEDIMENTAIS DISPONÍVEIS À LEI ORDINÁRIA.
OMISSÃO. CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 55, II, DA
LEI No 8.212/1991. ACOLHIMENTO PARCIAL.
1. Aspectos procedimentais referentes à certificação, fiscalização e
controle administrativo são passíveis de definição em lei ordinária,
somente exigível a lei complementar para a definição do modo
beneficente de atuação das entidades de assistência social
contempladas no art. 195, § 7o, da Lei Maior, especialmente no que
se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas
observadas.
2. É constitucional o art. 55, II, da Lei no 8.212/1991, na
redação original e nas redações que lhe foram dadas pelo art.
Fl. 337
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-009.210 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10670.003979/2008-02

5o da Lei 9.429/1996 e pelo art. 3o da Medida Provisória no
2.187-13/2001.
3. Reformulada a tese relativa ao tema no 32 da repercussão geral,
nos seguintes termos: “A lei complementar é forma exigível para
a definição do modo beneficente de atuação das entidades de
assistência social contempladas pelo art. 195, § 7o, da CF,
especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a
serem por elas observadas.”
4. Embargos de declaração acolhidos em parte, com efeito
modificativo. (RE no 566.622 ED, Rel. MARCO AURÉLIO, Rel.a
p/ Acórdão: ROSA WEBER, Tribunal Pleno, julgado em
18/12/2019, publicado em 11/05/2020)
Em Nota SEI no 17/2020/COJUD/CRJ/PGAJUD/PGFN-ME, a Procuradoria da
Fazenda Nacional reconhece que
a pacificação da questão jurídica no RE no 566.622/RS, julgado
sob o regime da repercussão geral (art. 1.036 e seguintes do CPC),
atrai a aplicação do disposto no art. 19, VI, “a”, da Lei no 10.522,
de 2002, c/c art. 2o,V, da Portaria PGFN no 502, de 2016.
Além disso, a consolidação do assunto no âmbito do controle
concentrado no STF enseja a criação de um precedente judicial
ainda mais qualificado, de observância obrigatória por todos os
Poderes[11], em razão do seu efeito vinculante, a teor do art. 102,
§1o, CF c/c art. 10, §3o, da Lei no 9882, de 1999. Desse modo, a
ratio decidendi desses julgados autoriza, também, a dispensa de
impugnação judicial da matéria por parte da PGFN, nos
termos do art. 19, V, da Lei no 10.522, de 2002.
(...)
Aplicando-se os fundamentos determinantes extraídos desses
julgados, chega-se às seguintes conclusões:
a) Enquadram-se nessa categoria de matéria meramente
procedimental passível de previsão em lei ordinária, segundo o
STF: (a.1) o reconhecimento da entidade como sendo de
utilidade pública pelos entes (art. 55, I, da Lei no 8.212, de
1991); (a.2) o estabelecimento de procedimentos pelo órgão
competente (CNAS) para a concessão de registro e para a
certificação - Cebas (art. 55, II, da Lei 8.212, de 1991, na sua
redação original e em suas sucessivas reedições c/c o art. 18, III e
IV da Lei 8.742, de 1993, na redação original e na redação dada
pelo art. 5o da Medida Provisória no 2.187-13, de 2001; (a.3) a
escolha técnico-política sobre o órgão que deve fiscalizar o
cumprimento da lei tributária referente à imunidade; (a.4) a
exigência de inscrição da entidade em órgão competente (art. 9o,
§3o, da Lei no 8.742, de 1993, na redação original e na redação
dada pelo art. 5o da Medida Provisória no 2.187-13/2001); (a.5) a
determinação de não percepção de remuneração e de vantagens ou
benefícios
pelos
administradores,
sócios,
instituidores
ou
benfeitores da entidade (art. 55, IV, da Lei no 8.212, de 1991); e
(a.6) a exigência de aplicação integral de eventual resultado
operacional na promoção dos objetivos institucionais da entidade
(art. 55, V, da Lei no 8.212, de 1991).
Fl. 338
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-009.210 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10670.003979/2008-02

Esta eg. Turma, em composição ligeiramente distinta, pôde debruçar-se sobre
situação fático-jurídica idêntica a que ora se aprecia-se, cujos acórdãos restaram assim
ementados:
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS
PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. CONTRIBUIÇÕES A CARGO
DA
PESSOA
JURÍDICA
DEVIDAS
A
TERCEIROS.
OBRIGATORIEDADE.
Sobre a remuneração paga, creditada ou devida ao segurado
empregado incide contribuição previdenciária a cargo da pessoa
jurídica devidas a terceiros - FNDE, INCRA, SESC E SEBRAE.
ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
REGISTRO NO CNAS E CEBAS. NECESSIDADE. ART. 55,
II, DA LEI No 8.212, DE 1991. CONSTITUCIONALIDADE.
STF. RE 566.622.
O inc. II do art. 55 da Lei no 8.212, de 1991, foi julgado
constitucional pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do
Recurso Especial RE 566.622, em sua redação original e nas
redações que lhe foram dadas pelo art. 5o da Lei 9.429/1996 e pelo
art. 3o da Medida Provisória no 2.187-13/2001, sendo exigível, à
época de ocorrência dos fatos geradores, o registro junto ao
Conselho Nacional de Assistência Social e o Certificado de
Entidade Beneficente de Assistência Social, para efeito de
fruição do benefício de desoneração das contribuições devidas
à seguridade social e a terceiros.
NORMA.
CONSTITUCIONALIDADE.
QUESTIONAMENTO. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária. Súmula CARF no 2.
(Acórdão no 2202-007.410, Cons. Rel. Mário Hermes Soares
Campos, sessão de 8 de outubro de 2020)

ASSUNTO:
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/07/2009
DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA.
Tendo o lançamento sido efetivado no quinquênio legal não ocorre
a decadência.
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS
PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/07/2009
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PARA OUTRAS ENTIDADES
E FUNDOS. TERCEIROS. ENTIDADE BENEFICENTE.
IMUNIDADE ESPECIAL PARA A SEGURIDADE SOCIAL
CONDICIONADA AO ATENDIMENTO DOS REQUISITOS
LEGAIS.
INEXISTÊNCIA
DE
CEBAS/CEAS.
INOCORRÊNCIA DA BENESSE.
A imunidade especial estabelecida na Constituição, mas
condicionada
aos
requisitos
estabelecidos
em
Lei,
das
contribuições para a Seguridade Social prevista no § 7o do art. 195
da Constituição Federal alcança exclusivamente a entidade
beneficente
de
assistência
social
que
tenha
atendido,
Fl. 339
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-009.210 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10670.003979/2008-02

cumulativamente, todas as exigências normativas, em especial
possuir a certificação de entidade beneficente de assistência social.
Ausente a certificação, impossível a fruição do benefício fiscal e é
incorreto o auto-enquadramento efetuado sem que tivesse havido
ato administrativo declaratório.
O art. 195, § 7o, da Constituição Federal, ao dispor sobre a
imunidade das entidades beneficentes de assistência social,
prescreve que os requisitos a serem atendidos por essas entidades
devem ser regulados de forma infraconstitucional, exigindo
integração legislativa por veicular norma de eficácia limitada e de
aplicabilidade condicionada. O STF, neste quadrante, estabeleceu
que compete a lei complementar definir o modo beneficente de
atuação das entidades, especialmente no que se refere à instituição
de contrapartidas a serem por elas observadas, lado outro, compete
a lei ordinária disciplinar os aspectos procedimentais, consistentes
na certificação, fiscalização e no controle administrativo das
entidades.
Tema
32
de
Repercussão
Geral
do
STF.
É obrigação de toda empresa, que não recolha de forma
substitutiva ou não goze de imunidade especial, recolher as
contribuições para Outras Entidades e Fundos (Terceiros) a seu
cargo incidentes sobre as remunerações pagas, devidas ou
creditadas, a qualquer título, aos segurados empregados e/ou aos
contribuintes individuais, na forma da legislação. (Acórdão no
2202-007.777, Cons. Rel. Leonam Rocha de Medeiros, sessão de
13 de janeiro de 2021.)

Por ter confessado não possuir certificação CEBAS no período abrangido pelo
lançamento, falta-lhe requisito inarredável e essencial ao reconhecimento de sua imunidade.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira

Fl. 340
DF CARF MF
Original